Tribunal: TJES
Processo: 5010300-55.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010300-55.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILA VENDRAMINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010300-55.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: NEILA VENDRAMINI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
considerando o preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela juntada das fichas financeiras de ID 16098453,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita a parte Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto
NEILA VENDRAMINI
(ID 16098471) em face da r. sentença de ID 16098466 que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Na origem, a Autora alega ter mantido
vínculos contratuais de designação temporária (DT) com o Estado do Espírito Santo, na função de Técnica de Enfermagem, por sucessivos períodos compreendidos entre maio de 2005 e setembro de 2024.
Sustenta que tais contratações e renovações foram realizadas em desacordo com o artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, caracterizando burla à regra do concurso público. Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS referente aos últimos cinco anos (respeitada a prescrição quinquenal).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a Autora, ao firmar contrato temporário sabidamente nulo,
não poderia se beneficiar de sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) para pleitear verbas rescisórias, tendo participado conscientemente do ato.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando a inaplicabilidade do princípio da vedação ao benefício da própria torpeza diante da hipossuficiência do trabalhador, invocando a Súmula nº 22 do TJES, a Súmula 466 do STJ e o Tema 191 do STF para garantir o direito ao FGTS.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

A questão central reside em
determinar se a natureza dos vínculos laborais mantidos entre as partes legitima o pagamento de verbas relativas ao FGTS.

Conforme se extrai dos autos, notadamente da Ficha Financeira (ID 16098453) e declarações anexas, a Recorrente laborou para o Estado do Espírito Santo por longos e sucessivos períodos, estendendo-se por quase duas décadas (desde 2005, com foco no período imprescrito de 2019 a 2024), na função de Técnica de Enfermagem. Tal lapso temporal afasta, inequivocamente, a natureza temporária e de excepcional interesse público que a Constituição Federal exige para validar contratações sem a prévia aprovação em concurso público.

A reiteração de contratos para a execução de serviços ordinários e permanentes da Administração, como os de saúde pública (Técnica de Enfermagem), evidencia a necessidade contínua da mão de obra, o que deveria ser suprido por meio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da Carta Magna.

Outrossim, não há como negar que a inobservância da regra constitucional do concurso público para a investidura em cargo ou emprego público acarreta a nulidade do ato de contratação, conforme expressamente dispõe o § 2º do mesmo artigo 37.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478 (Tema 191), consolidou o entendimento de que
a declaração de nulidade do contrato de trabalho, por ausência de prévio concurso público, não exime a Administração do dever de depositar os valores do FGTS.

Tal direito subsiste como uma forma de compensação ao trabalhador e sanção ao administrador que desrespeita o preceito constitucional, garantindo-se os direitos sociais mínimos.

Dessa forma, com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, a aplicação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) não se mostra adequada ao caso concreto.
Isso porque, a relação entre a Administração Pública e o servidor é vertical, e não se pode atribuir ao trabalhador, parte hipossuficiente da relação, a responsabilidade pela ilegalidade do ato de contratação, cuja formalização é de competência e responsabilidade do Poder Público.

Ademais, a aceitação do cargo pela Recorrente não convalida o vício de inconstitucionalidade do ato administrativo e, nesse contexto, não seria razoável a punição da trabalhadora, negando-lhe um direito social fundamental, o que subverteria a lógica do sistema de proteção ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

A propósito, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já pacificou a matéria por meio da
Súmula nº 22
, que estabelece ser
“devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Assim, a nulidade das sucessivas contratações temporárias é medida que se impõe e, como consequência, surge o
direito da recorrente ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS
.

Quanto ao
cálculo,
a Recorrente apresentou planilha (ID 16098454) no valor de R$ 17.408,52, observando a prescrição quinquenal (setembro/2019 a setembro/2024).

Nesse ponto específico, o Estado impugnou os cálculos alegando a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo (como auxílio-alimentação). Contudo, entendo que assiste razão à Recorrente quanto à base de cálculo, visto que o STJ firmou entendimento (Súmula 646) de que é irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência do FGTS, excetuando-se apenas as verbas taxativamente excluídas por lei, o que atrai a incidência sobre verbas habituais pagas em pecúnia, como o auxílio-alimentação percebido pela autora.

Por fim, deve ser observada a
prescrição quinquenal
das parcelas vencidas anteriormente aos 05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação (ajuizada em 10/09/2024), nos termos do Decreto nº 20.910/32, o que já foi observado nos cálculos iniciais da autora.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, para:

i) DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre
NEILA VENDRAMINI
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no período não prescrito;

ii) CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados, respeitada a prescrição quinquenal (parcelas anteriores a 10/09/2019), no valor nominal apontado na inicial de
R$ 17.408,52 (dezessete mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos)
, devendo sobre este montante incidir correção monetária e juros de mora nos termos da EC nº 113/2021 (Taxa SELIC), a contar da citação, vedada a cumulação com outros índices.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)